Tribunal: TJMT
Processo: 1012049-44.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012049-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGADA IMPENHORABILIDADE
(ART. 649, IV DO CPC/15) - APLICAÇÃO MITIGADA –

ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO EXECUTADO –

POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
- DECISÃO MANTIDA -

AGRAVO DESPROVIDO.

In casu
, além do agravante não ter comprovado a impenhorabilidade do valor remanescente bloqueado, a ação monitória fora ajuizada em 2009 pelo banco agravado, tendo o agravante/executado, desde esta data, protelado quanto ao pagamento da dívida.

Outrossim
, “Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro, representado por título executivo. [...].

(REsp 1356404/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 23/08/2013).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO
contra a decisão interlocutória proferida na
Ação de Cumprimento de Sentença - nº 0006282-96.2006.8.11.0055 - cód. 56765,
movida pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que deferiu parcialmente o pedido do agravante, liberando apenas parte do dinheiro bloqueado via SISBAJUD (ID. 93522967).

Em síntese, sustenta o agravante que restou comprovado nos autos

que todo o valor bloqueado, nos 03 (três) bancos, se trata de verba alimentícia devida aos clientes e, consoante artigo 649, IV, do CPC/15, os honorários advocatícios têm natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua família, sendo assim, afirma serem insuscetíveis de penhora.

Destaca que o banco NU Bank, por ser banco digital, não realiza transferências, assim, considerando que os valores que estavam na conta penhorada no Banco do Brasil eram oriundos de acordos em ações trabalhistas e precisavam ser repassados aos clientes, o agravante gerou o boleto de depósito e realizou o pagamento deste, efetivando a transferência da conta do Banco do Brasil para Nubank do mesmo CPF, pois uma vez que o dinheiro caísse em sua conta digital Nu Bank ele poderia realizar as devidas transferências sem taxas.

Portanto, afirma ser necessária a liberação do valor transferido de R$ 3.225,00 referente às transações trabalhistas e, considerando que o bloqueio foi de R$ 3.194,80, tendo sido desbloqueado inicialmente R$ 1.000,00 fica o valor remanescente a ser liberado em relação à conta Nu Bank o importe de R$ 2.194,80 (dois mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos) a ser atualizado até a data da liberação.

Quanto ao valor bloqueado na conta do Banco do Brasil (R$10.659,33), fora liberado o montante de R$10.048,96, restando penhorado somente o remanescente de R$610,37, de onde alega também que restou demonstrado que os R$ 500,00 transferidos para o agravante foi em razão de pagamento de honorários advocatícios prestados ao sr. Evandro Souto, consoante
print
da tela de WhatsApp.

Quanto ao valor bloqueado remanescente, a quantia de R$ 110,37, em razão do bloqueio da conta na XP Investimentos e dos resíduos contidos nas contas do agravante, sustenta que, não obstante se trate de verba alimentar, em relação a estas não

possui comprovantes.

Ante o exposto, requer a liberação do importe de R$ 2.805,17, mais a correção da conta judicial, e suas devidas atualizações desde a data do bloqueio até a efetiva liberação destes.

Sem pedido liminar– ID. 107648962.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID nº113711955.

Ao apresentar a contraminuta, o agravado requer a manutenção da decisão recorrida e o desprovimento do recurso (ID nº 113977487).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pela instituição agravada, visando o recebimento de seu crédito no valor de R$ 17.307,78, referente à Cédula de Credito Bancário – Conta Garantia – Renovação Automática nº 1.406.877, firmada em 19/08/2005.

Ocorre que o agravado fez pedido de penhora por meio do SISBAJUD o qual foi deferido pelo magistrado
a quo – Dr. Anderson Gomes Junqueira
, tendo restado frutífera o bloqueio no valor de
R$ 13.954,13 (treze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos)
, sendo:

(I) Banco do Brasil S/A – Ag.1321 -8 C.c.54.847 -2, no valor de R$10.653,47;

(II) Banco Nubank S/A –Ag.0001 Conta:70512063 -0 no valor de R$ 3.194,80;

(III) Corretora Clear S/A, Bco -102 – Ag.002 Conta:1477304 no valor de R$100,00.

Entretanto,

a parte executada, ora agravante, pugnou pela liberação dos valores penhorados, sustentando que os valores bloqueados são provenientes de depósitos judiciais que necessitam ser entregues aos clientes e honorários advocatícios.

Nesse sentido, em 10/12/2021, sobreveio a decisão na qual o d. magistrado de primeiro grau determinou o desbloqueio de R$6.646,96, sob o seguinte fundamento (ID. 93522965):

“
Em relação ao montante bloqueado junto ao Banco do Brasil S/A no valor de R$ 10.659,33
, conforme extrato bancário (doc. 5), no dia 30//11/2020 o executado possuía saldo de R$ 504,51, no dia 02/12/2020 foi creditado o valor de R$

15.646,95 com descrição de “Resgate Depósito Judicial”, no dia 03/12/2020 foi creditado o valor de R$ 4.502,00 com descrição “TED – Crédito em Conta”, no dia 03/12/2020 foi debitado o valor de R$ 9.999,99 com descrição “Saque no Caixa” e no dia 04/12/2020 foi realizado o bloqueio judicial.

Alegou a parte executada que o valor de R$ 15.646,95 creditado em sua conta é proveniente de levantamento de alvará e o valor de R$ 4.502,00 foi depositado por cliente para pagamento de acordo celebrado em ação trabalhista.

Nessa esteira, das alegações do executado, verifico que restou satisfatoriamente demonstrado que somente o valor de R$ 15.646,95 creditado em sua conta pertence a cliente, eis que proveniente de levantamento de alvará do processo nº 1002051-86.2018.8.11.0055 em trâmite no Juizado Especial Cível desta Comarca, conforme doc. 8.

Isso porque, em consulta processual no site da Justiça do Trabalho (processo nº 0000588-91.2017.5.23.0051), verifiquei que além de o acordo apresentado não ter sido foi juntado naqueles autos (doc. 9), o último andamento corresponde à audiência de conciliação realizada no dia 03/12/2020, a qual restou prejudicada em face da ausência da parte, cuja cópia da ata segue em anexo à esta decisão.

Além disso, não restou comprovada a destinação do valor de R$ 9.999,99 proveniente do saque efetuado no dia 03/12/2020, o que se presume que referido valor foi repassado ao cliente.

Razão pela qual, determino
o desbloqueio somente da diferença entre o valor proveniente do levantamento do alvará e o saque efetuado, que corresponde à importância de R$ 5.646,96
(R$ 15.646,95 – R$ 9.999,99).

[...]

Quanto ao montante bloqueado junto à NU Pagamentos S/A no valor de R$ 3.194,80
, sustentou a parte executada que celebrou acordo em ação trabalhista, onde restou convencionado entre as partes que as parcelas seriam depositadas na conta bancária de titularidade do patrono da reclamante, qual seja, o executado Odacir José Dias Cavalheiro, bem como que foi transferido da conta do Banco do Brasil o valor de R$ 3.325,00, sendo que referidos valores são provenientes de verbas de honorários e acordos judiciais.

Analisando o acordo celebrado e homologado na ação trabalhista nº 0000180-95.2020.5.23.0051 (doc. 15 e 16), verifico que restou satisfatoriamente comprovado através do comprovante de transferência (doc. 13), o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 1.000,00 no dia 01/12/2020 na conta do executado Odacir José Dias Cavalheiro.

Por outro lado, quanto à alegação de que foi transferido da conta do Banco do Brasil o valor de R$ 3.325,00, sendo que referidos valores são provenientes de verbas de honorários e acordos judiciais, verifico que o extrato bancário apresentado (doc. 10), não demonstram que referidos valores foram creditados na conta do executado junto ao Banco Nubank.

Além disso, consta no extrato do Banco do Brasil a descrição “Pagamento de Boleto” (doc. 14).

Diante disso, considerando que o acordo na ação trabalhista englobou os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 e por se tratar de verba de natureza alimentar,
determino o desbloqueio somente do valor de R$ 1.000,00, eis que impenhorável.

[...]

Por fim, em relação ao montante bloqueado junto à XP Investimentos no valor de R$ 100,00, sustentou a parte executada que referido valor é derivado da conta do Banco Nubank, de modo que também é proveniente de verbas de honorários.

[...]

Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido da Ref: 16 (Id 358342), para determinar a liberação, tão somente, do valor de R$ 5.646,96 da conta do Banco do Brasil S/A e o valor de R$ 1.000,00 da conta da NU Pagamentos S/A e consequentemente, converto o valor remanescente em penhora e procedo a transferência à conta única, conforme comprovante retro juntado.”

Irresignado, o agravante opôs Embargos de Declaração em relação à omissão do nobre magistrado em razão de documentos notoriamente não apreciados por

ele, bem como pediu a
reconsideração
da decisão retro mencionada.

Deveras, sobreveio a decisão agravada (ID. 93522967):

“[...] passo a analisar os embargos de declaração, consignando que no mérito, os presentes embargos não merecem ser acolhidos, uma vez que inexiste a alegada omissão.

Com efeito, sustenta a parte embargante ter havido omissão na decisão da Ref: 19, uma vez que não foram analisados as movimentações ocorridas na conta do executado do Banco do Brasil anteriores a 30/11/2020.

Analisando os autos, em que pese as alegações da parte embargante, registro que as movimentações anteriores ao dia 30/11/2020 não foram levadas em consideração para análise da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD em 04/12/2020, tendo em visa que havia um saldo na conta corrente de R$ 4,51.

Quanto ao bloqueio na conta Nu Bank, resta nítido o inconformismo da parte embargante, devendo ela se valer do meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se for o caso, pois os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade.

De todo modo, a parte embargante requereu de forma cumulativa a
reconsideração
da decisão da Ref: 19, tendo apresentado novos documentos.

O art. 435, do CPC, dispõe que: “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”

Diante disso, reputo como documento novo apenas a minuta de acordo protocolada na ação trabalhista e a GRU Judicial da respectiva ação, ambos datados do dia 15/12/2020, enquanto que a decisão que analisou a alegação de impenhorabilidade está datada do dia 10/12/2020, de modo que o pedido de reconsideração se limitará à análise destes documentos.

Nessa esteira, verifico que os novos documentos demonstram que o valor de R$ 4.502,00 creditado na conta corrente do Banco do Brasil pertence a cliente, eis que depositado para pagamento de acordo celebrado em ação trabalhista (processo nº 0000588-91.2017.5.23.0051).

Razão pela qual, determino o desbloqueio do valor de R$ 4.502,00, sendo que referido valor deverá ser levantado mediante a expedição de alvará, eis que já transferido para a conta única quando da decisão da Ref: 19.

Ante o exposto, sem delongas, rejeitos os embargos de declaração e acolho o pedido de reconsideração, ambos formulados no petitório da Ref: 23 (Id 359074), para determinar o desbloqueio do valor de R$ 4.502,00.”

Contra referida decisão o executado/agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Na constrição de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por meio eletrônico, a denominada penhora
on-line
(CPC/2015, art. 854,
caput
), atribui-se ao executado (CPC/2015, art. 854, § 3º) o ônus da comprovação da origem alimentar do saldo bancário assim penhorado ou que este está revestido de outra forma de impenhorabilidade, para se beneficiar da impenhorabilidade referida nas hipóteses dos incisos IV, do art. 833, do CPC/2015, ou seja, a impenhorabilidade absoluta do saldo bancário, até o limite de 50 salários mínimos (CPC/2015, art. 833, § 2º), por ser constituído por verba de natureza salarial, o que compreende vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, e as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Verifica-se, assim, que o deferimento do pedido de credor de constrição judicial, por meio eletrônico, denominada de penhora on-line, de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do devedor não está condicionada à prova pelo exequente de não se tratar de saldo bancário decorrente das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/2015.

Isto porque, por expressa previsão legal, constitui ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela penhora on-line.

Nesse sentido, quanto ao ônus da prova sobre a impenhorabilidade de saldo bancário constrito, com inteira aplicação à espécie, ante a correspondência nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ proferido na vigência do CPC/1973:

“
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTAS CORRENTES. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO TITULAR. 1. Sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo. 2. Ademais, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se concebe distribuir o ônus probatório de modo a retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(
STJ-4ª Turma, REsp 619148/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/05/2010, DJe 01/06/2010).

Disto decorre que a mera possibilidade de incidência da constrição judicial sobre valores impenhoráveis não autoriza o indeferimento da penhora on-line.

Ainda, o principal fundamento da impenhorabilidade dos bens previstos no art. 833, IV, do CPC/15, é a natureza alimentar que eles ostentam, em obediência ao princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto são verbas que garantem o sustento do executado e de sua família (MAZZEI, Rodrigo; VARGAS, Sarah Merçon. In: CABRAL, Antonio do Passo; et al. Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1194).

Sob essa ótica, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
perde a natureza alimentar
o montante dos honorários advocatícios que
excedem o necessário
para sua subsistência e de sua família
, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 649, IV). MITIGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2. Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra processual referida não deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro, representado por título executivo. 4. Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática. 6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária recebe garantia egal absoluta e intransponível, os titulares desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses. Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante, minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1356404/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 23/08/2013)

No mesmo sentido: EREsp 1264358/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/05/2016, DJe 02/06/2016; AgRg no REsp 1557137/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015; e REsp 1264358/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014

In casu
, além do agravante não ter comprovado a impenhorabilidade do valor de R$ 2.805,17 (remanescente bloqueado), a ação monitória fora ajuizada em 2009 pelo banco agravado, tendo o agravante/executado, desde esta data, protelado quanto ao pagamento da dívida.

Portanto, infere-se que não há intenção do agravante em adimplir a aludida dívida e, para tanto, tenta valer-se de interpretação abstrata, apartada de seu caso concreto, do art. 649, IV, do CPC/15.

Outrossim, o agravado é credor de cerca de R$ 17.364,33 (cálculo elaborado em 2017) e o valor remanescente bloqueado fora apenas R$ 2.805,17 (dois mil, oitocentos e cinco reais e dezessete centavos), ou seja, incidiu sobre cerca de 16% (nove por cento) do
quantum
total.

Então, embora não se negue a natureza alimentar do crédito sobre o qual houve a penhora, deve-se considerar que, desde antes da propositura da monitória, desde 2009, o ora agravante está frustrando o pagamento da dívida constituída.

Nesse contexto, a regra do art. 649, IV, do CPC/15 não deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, como pretende o recorrente.

Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela menor desse montante insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e de sua família quando o percentual alcançado visa à satisfação de legítimo crédito de terceiro, representado por título executivo.

Assim, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador admitir excepcionalmente a penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu núcleo essencial.

Por outro lado, com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 649, IV). MITIGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2. Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra processual referida não deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro, representado por título executivo. 4. Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática. 6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses. Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante, minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1356404/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 23/08/2013)

"PROCESSO CIVIL. CRÉDITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 649, IV, DO CPC. MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS EM CONFLITO GARANTIDA. 1. A hipótese dos autos possui peculiaridades que reclamam uma solução que valorize a interpretação teleológica em detrimento da interpretação literal do art. 649, IV, do CPC, para que a aplicação da regra não se dissocie da finalidade e dos princípios que lhe dão suporte. 2. A regra do art. 649, IV, do CPC constitui uma imunidade desarrazoada na espécie. Isso porque: (i) a penhora visa a satisfação de crédito originado da ausência de repasse dos valores que os recorrentes receberam na condição de advogados do recorrido; (ii) a penhora de parcela dos honorários não compromete à subsistência do executado e (iii) a penhora de dinheiro é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional, ainda mais quando o exequente já possui mais de 80 anos. 2. A decisão recorrida conferiu a máxima efetividade às normas em conflito, pois a penhora de 20% não compromete a subsistência digna do executado - mantendo resguardados os princípios que fundamentam axiologicamente a regra do art. 649, IV do CPC - e preserva a dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva. 3. Negado provimento ao recurso especial."
(
REsp 1.326.394/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/3/2013, DJe de 18/3/2013).

Insta destacar que na doutrina pátria é defendida a inexistência de impenhorabilidade absoluta à norma inserta no art. 649, IV, do CPC/15, como se infere das lições de Fredie Didier Jr, Leonardo José Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira:

"O inciso IV do art. 649 do CPC consagra uma das principais hipóteses do beneficium competentiae: a impenhorabilidade relativa das verbas de natureza alimentar. Trata-se de regra que possui o claro propósito de proteger o executado, garantindo-lhe o recebimento de valores que servem ao pagamento das despesas relacionadas a sua sobrevivência digna e a da sua família. (...) É preciso fazer algumas anotações a essa regra:

a) trata-se de regra de impenhorabilidade relativa. O § 2º do art. 649 determina que a regra não se aplique à execução de alimentos (decorrentes de vínculo de família ou de ato ilícito). Se o fundamento da impenhorabilidade é a natureza alimentar da remuneração, diante de um crédito também de natureza alimentar, a restrição há, realmente de soçobrar. Atente-se, porém, que não será permitida a penhora de parcela do salário que comprometa a sobrevivência digna do executado. É preciso, mais uma vez, fazer a ponderação entre o direito do credor e a proteção do executado. b) De acordo com as premissas fáticas desenvolvidas acima, é possível mitigar essa regra de impenhorabilidade, se, no caso concreto, o valor recebido a título de verba alimentar (salário, rendimento de profissional liberal e etc) exceder consideravelmente o que se impõe para a proteção do executado. É possível penhorar parcela desse rendimento. Restringir a penhorabilidade de toda a 'verba salarial', mesmo quando a penhora de uma parcela desse montante não comprometa a manutenção do executado, é interpretação inconstitucional da regra, pois prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente. (...)

c) a impenhorabilidade dos rendimentos de natureza alimentar é precária: remanesce apenas durante o período de remuneração do executado. Se a renda for mensal, a impenhorabilidade dura um mês: vencido o mês e recebido novo salário, a 'sobra' do mês anterior perde a natureza alimentar, transformando-se em investimento."

(in Curso de Direito Processual Civil, 7ª ed. Vol. 05, Salvador: JusPodivm, 2009, pp. 553-555)

Diante do exposto,
nego provimento monocrático
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022